Tribunal: TJSP
Processo: 2158715-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente presa com expressiva quantidade de entorpecentes (700 porções de maconha) e dinheiro (mais de dez mil reais), sendo reconhecida como coautora de roubo a mão armada em concurso de agentes e com privação de liberdade da vítima. Flagrante convertido em preventiva com base na periculosidade da autuada, bem como na necessidade de resguardar a ofendida. Condições pessoais

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente presa com expressiva quantidade de entorpecentes (700 porções de maconha) e dinheiro (mais de dez mil reais), sendo reconhecida como coautora de roubo a mão armada em concurso de agentes e com privação de liberdade da vítima. Flagrante convertido em preventiva com base na periculosidade da autuada, bem como na necessidade de resguardar a ofendida. Condições pessoais favoráveis que não alteram referido quadro. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2158715-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Iguape, em que é paciente GRAZIELLA
FERREIRA BARBOSA SILVA e Impetrante LUCAS RIYODI HIOKI CARNEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158715-14.2020.8.26.0000 -Voto no 1.709
2
Habeas Corpus no 2158715-14.2020.8.26.0000
Impetrante: Lucas Riyodi Hioki Carneiro
Impetrado: MM Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Iguape - SP
Paciente: Graziella Ferreira Barbosa Silva
Voto: 1.709
Habeas Corpus. Paciente presa com expressiva quantidade de
entorpecentes (700 porções de maconha) e dinheiro (mais de dez
mil reais), sendo reconhecida como coautora de roubo a mão
armada em concurso de agentes e com privação de liberdade da
vítima. Flagrante convertido em preventiva com base na
periculosidade da autuada, bem como na necessidade de
resguardar a ofendida. Condições pessoais favoráveis que não
alteram referido quadro. ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Lucas Riyodi Hioki Carneiro, em favor da paciente Graziella
Ferreira Barbosa Silva, alegando constrangimento ilegal por parte da MM Juiz de Direito
da 2a Vara Criminal da Comarca de Iguape - SP.
A paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes
contidos nos artigos 157, II, V e §2-A, I, do Código Penal e 33, caput, da Lei no
11.343/2006.
Sustenta, o impetrante, em apertada síntese, que a decisão do
magistrado a quo carece de elementos concretos e fundamentação idonea que justifiquem a
custódia cautelar da paciente, estando em desacordo com o previsto no artigo 312 do Código
de Processo Penal, baseando-se tão somente na gravidade abstrata do delito, de forma que
não ficou demonstrado, de forma concreta e individualizada, o autêntico risco que a
liberdade da paciente importaria à garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da
lei penal.
Ademais, ressalta condições favoráveis da paciente, a qual
seria primária, com ocupação lícita e residência fixa, além de, na remota hipótese de
condenação, ser reconhecida em seu favor a causa de diminuição de pena prevista no §4o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158715-14.2020.8.26.0000 -Voto no 1.709
3
artigo 33 da lei 11.343/2006.
Aduz que a vítima do roubo, em sede policial, sequer
reconheceu com firmeza que a paciente havia participado do delito.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, quando muito, impostas medidas cautelares diversas,
postulando desde já como medida liminar, o imediato alvará de soltura em favor da
paciente.
A liminar foi indeferida como se pode verificar a fl. 187/194.
Dispensadas informações, adveio o parecer da PGJ pela
denegação da ordem fl. 198/200.
É o relatório.

Como se vê na exordial acusatória:
“Segundo o apurado, GRAZIELLA, WAGNER e outro
indivíduo não identificado, de comum acordo e identidade de propósitos, decidiram
praticar um crime de roubo. Assim, no dia 15 de junho de 2020, digiram-se até a
proximidade do Banco Santander a bordo do veículo GM/Celta, placa CXX2700 São
Paulo/SP. Por volta das 09h30min, assim que avistaram Jaine se aproximando da entrada
do estabelecimento bancário, deram início à empreitada criminosa. O indivíduo não
identificado, em poder de um revolver, abordou Jaine e anunciou o assalto, dizendo que
ela deveria acompanhá-lo. A seguir, o assaltante levou Jaine até o veículo e ordenou que
ali adentrasse, sentando-se no banco de trás, ao lado de GRAZIELLA, oportunidade em
WAGNER passou a dirigir o veículo, com o terceiro indivíduo ao lado do motorista. Os
assaltantes, então, subtraíram o malote que Jaine portava, o qual continha R$ 34.590,00
pertencentes ao estabelecimento comercial Posto Fase Quatro. Os roubadores
mantiveram a vítima com a liberdade restringida por cerca de 40 minutos, até que a
libertaram próximo ao posto Petropen, ainda na cidade de Juquiá. Em seguida, os
denunciados empreenderam fuga rumo à cidade de Iguape, onde se esconderam em uma
residência situada na Rua Júlio Bernadino Martins, no130, no bairro do Rocio, local
utilizado por eles também para depósito de drogas. Neste interregno, policiais que
diligenciavam incessantemente na procura do roubadores tomaram conhecimento que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158715-14.2020.8.26.0000 -Voto no 1.709
4
veículo em que estavam os assaltantes havia rumado para Iguape. Assim, em poder dos
dados do veículo, identificaram que o bem estava relacionado a WAGNER, já conhecido
dos meios policiais, também se locomoveram até Iguape, chegando à residência do
acusado. Ao chegarem no local, por volta das 15h30min, GRAZIELLA foi detida no
portão da residência, enquanto WAGNER tentou empreender fuga, sendo alcançado logo
em seguida pelos policiais que cercavam o imóvel Ao adentrarem na residência, os
policiais localizaram no quintal o veículo utilizado na prática do crime de roubo e, dentro
do imóvel, encontraram na mesa a quantia de R$ 10.742,55 (dez mil e setecentos e
quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) e, em cima de um armário situado no
quarto, apreenderam uma sacola com 700 (setecentas) porções de maconha, embaladas
e prontas para venda, as quais foram apreendidas.” (fls. 153/157 dos autos originais).
O seja, como lembrado pelo impetrante em sua petição inicial,
a paciente foi presa em flagrante próprio pelo crime de tráfico e impróprio, pelo de roubo,
ambos equiparados aos hediondos.
Referida prisão foi convolada em preventiva na forma
autorizada pelo art. 310, II e III do CPP, já que o juízo considerou presentes os requisitos do
art. 312 do CPP e insuficiente, à garantia da ordem pública, a imposição de medidas
cautelares menos drásticas do art. 319 do CPP.
A decisão judicial que levou à prisão da paciente veio vazada
nos seguintes termos:
(...) Neste ponto, consigno que a quantidade de droga
apreendida confere gravidade emconcreto ao delito de tráfico. Ademais, o crime de roubo
teria sido cometido em concurso de agentes e comemprego de arma de fogo,
demonstrando o perigo à ordem pública que seria gerado em caso de colocação em
liberdade dos réus. Ademais, do quanto narrado pela vítima, extrai-se que os
flagranteados pesquisaram sobre as informações pessoais da ofendida antes de cometer o
crime, a revelar que uma vez soltos poderão colocar em risco a vítima. À vista das
informações acima, o fato de Graziella ser primária e as (supostas)atividades lícitas
desempenhadas pelos flagranteados, por si só, não permitem a concessão de liberdade
provisória. Ainda, se mostram insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão,
porquenão são efetivamente segregadoras (fls. 104/108).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158715-14.2020.8.26.0000 -Voto no 1.709
5
Nesse ínterim, ao menos por ora, há indícios suficientes nos
autos de que a paciente tenha cometido os crimes pelos quais está sendo acusada,
principalmente considerando o fato de que foi presa em flagrante com alta quantia de
dinheiro e entorpecentes, sendo que a vítima a reconheceu na foto apresentada pelo policial
militar (vide declarações de fl. 17 dos autos originais).
Além disso, a paciente foi surpreendida com grande
quantidade de entorpecente (700 porções de maconha), circunstância indicativa de que
vem se dedicando de forma habitual à prática hedionda, em meio à calamidade pública
decretada em razão da disseminação da COVID-19 (o que torna ainda mais perigoso mantê-
la em liberdade, já que agora com a droga também poderá disseminar o novo coronavírus).
Por outro lado, destaca-se que o artigo 313, I, do Código de
Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com
pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, como a princípio é o caso
dos autos.
Com efeito, a conduta criminosa atribuída a paciente é muito
grave (crime hediondo) e extremamente ofensiva à paz social, o que revela sua
periculosidade, ensejando ser, a prisão preventiva, necessária para, ao menos, garantir a
ordem pública. Afinal, como falar de ordem pública diante de pessoas que praticam roubo
com arma de fogo e com restrição a liberdade da vítima? Ou seja, crime cometido com
violência ou grave ameaça (ou ambos) e punido com pena muitíssimo superior à dos
crimes afiançáveis, merece uma resposta imediata, sob pena de, em assim não sendo, o
mecanismo repressor do Estado, fiel escudeiro da cidadania de bem, perder toda
credibilidade, e a insegurança, que já não é pouca nos dias de hoje, galgar a patamar
incompatível com o ambiente civilizado.
A gravidade concreta do delito, que pode ser extraída do
modus operandi, apoia-se no destemor dos agentes na prática da conduta criminosa, os
quais, ao que consta, restringiram a liberdade da vítima por tempo superior ao necessário
para a subtração do dinheiro, prolongando seu sofrimento, o que recomenda máxima
prudência ao julgador, a fim de se resguardar a incolumidade social.
Com tal tipo de audácia, não há como não intuir que, posta
em liberdade, a paciente se sentirá estimulada pela sensação de impunidade e fatalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158715-14.2020.8.26.0000 -Voto no 1.709
6
voltará a delinquir. E provavelmente o fará com ainda maior destemor.
Como dito no parecer PGJ: A considerar o modo de execução
do assalto (delito à mão armada em plena via pública, seguido de sequestro) e o
expressivo lote de entorpecente apreendido, razoavelmente se identificou na paciente
expressiva periculosidade para antever reiteração criminosa a ser obstada apenas com a
prisão preventiva. fl. 199
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da
presunção de inocência em razão da não concessão da liberdade provisória, quando a
necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos nos
artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
A revogação de sua prisão preventiva, neste momento,
caracterizaria, seria medida temerária, não havendo garantia alguma de que a paciente, caso
solta, não voltará a delinquir ou de que não vá fugir.
Aliás, nesse contexto soa paradoxal acreditar que a paciente
pudesse se comprometer a responder a todos os chamamentos judiciais e a permanecer em
seu endereço, indispensáveis deveres para quem pretende o benefício da liberdade
provisória. Ora, se a paciente aparentemente não obedece nem as mais comezinhas regras
de convívio social, trabalhando com VIGOR em desfavor da saúde pública, agora contra a
saúde pública também, por qual razão deveríamos crer que, posta em liberdade, e
revigorada com a sensação de impunidade, ela permaneceria quieta em casa, obediente às
recomendações da justiça e agora também da autoridade sanitária?
E
como
dito,
a
existência
de predicados
pessoais
favoráveis não tem o condão de autorizar convicção diversa.
A propósito:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE
NA VIA ELEITA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA. RISCO AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158715-14.2020.8.26.0000 -Voto no 1.709
7
MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 4. É
entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as
condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a
manutenção da prisão cautelar quando devidamente
fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa
quando as circunstâncias evidenciam que as providências
menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da
ordem pública. Recurso ordinário em habeas corpus
conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido - (STJ -
RHC 98.684/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, j. 21/06/2018, p. 29/06/2018, grifos nossos).
Postas tais considerações, que indicam inclusive ser
incabível, no momento, qualquer antecipação sobre aplicação do benefício do parágrafo 4o
do art. 33 (análise que depende de mais aprofundado exame de provas a ser levado a efeito
depois da instrução pelo juízo sentenciante) que inclusive é bem improvável haja vista a
quantidade
de
droga
encontrada

não há que se falar em falta de
proporcionalidade/homogeneidade entre a prisão preventiva e a eventual pena que resultará
de uma possível condenação.
Inclusive é assim que vem decidindo:
a) esta colenda 13a Câmara Criminal, como se pode conferir
do seguinte trecho extraído do Habeas Corpus no 2081775-08.2020.8.26.0000, j. em
11/06/2020, v. u, de relatoria do eminente Des. Marcelo Gordo:
[...] Derradeiramente, repise-se, o habeas corpus é remédio
constitucional contra o constrangimento ilegal evidente, claro, indisfarçável e que, de
pronto, se revela ao exame do julgador. Assim, quanto à eventual aplicação do redutor
previsto no § 4o do artigo 33, ou mesmo a fixação de regime diverso do fechado ou ainda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158715-14.2020.8.26.0000 -Voto no 1.709
8
substituição por penas alternativas, cumpre registrar que, por aqui, a quantidade e
variedade de narcóticos apreendidos não revelam, ao menos n'uma análise perfunctória,
que se esteja em presença de traficante de pouca representatividade, ou mesmo de atividade
no pequeno varejo, de modo que não é possível antever, nessa seara, a aplicação de
quaisquer dessas benesses em caso de eventual condenação [...];
b) o Colendo STJ:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
PERICULOSIDADE.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é ilegal o
encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da
gravidade in concreto dos fatos delituosos, cifrada na quantidade e variedade da droga
apreendida (144 gramas de maconha, 50 gramas de cocaína e 7,6 gramas de crack). O juízo
de primeiro grau destacou, ainda, que os acusados "possuem registros anteriores por tráfico
e atos infracionais", bem como "o autuado Cléber possui registros anteriores por fatos
graves como roubo", tudo a conferir lastro de legitimidade à medida extrema. 2. Nesse
contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque
insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. "Impossível asseverar ofensa ao 'princípio
da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o
paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus
não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos
ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado (RHC
74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso desprovido”. (RHC 91944/MG - Rel. Ministra
Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma j. 07/12/2017, p. DJe 15/12/2017).
Razoável, assim, fique a critério do magistrado de origem, ao
cabo de mais aprofundado exame dos elementos de convicção, a decisão final a propósito
daquilo que se busca em juízo perfunctório seja reconhecido nesta impetração (aplicação
do redutor quanto ao tráfico).
Enfim, por este voto DENEGA-SE A ORDEM DE
HABEAS CORPUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158715-14.2020.8.26.0000 -Voto no 1.709
9
XISTO RANGEL
Relator